Tribunal: TJSP
Processo: 1045580-29.2016.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
CONCURSO PÚBLICO. Agente de educação infantil. Títulos. Contagem de pontos correspondentes à experiência profissional e consequente nomeação para o cargo. Comissão de concurso que anulou a pontuação anteriormente concedida aos candidatos, dentre eles a autora, e procedeu a nova análise dos títulos por eles apresentados. Alteração na ordem de classificação da autora. Avaliação em conformidade com

Ementa:
CONCURSO PÚBLICO. Agente de educação infantil. Títulos. Contagem de pontos correspondentes à experiência profissional e consequente nomeação para o cargo. Comissão de concurso que anulou a pontuação anteriormente concedida aos candidatos, dentre eles a autora, e procedeu a nova análise dos títulos por eles apresentados. Alteração na ordem de classificação da autora. Avaliação em conformidade com as regras editalícias. Inexistência de ilegalidade. Ação anulatória julgada improcedente pela sentença. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000104721
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1045580-29.2016.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante
ROSEMARY APARECIDA CAMPOS, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAMPINAS.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente sem voto), ANTONIO CELSO AGUILAR
CORTEZ E TORRES DE CARVALHO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
ANTONIO CARLOS VILLEN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 06/20
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO 1045580-29.2016.8.26.0114
COMARCA: CAMPINAS 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
APELANTE: ROSEMARY APARECIDA CAMPOS
APELADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
JUIZ: WAGNER ROBY GIDARO
CONCURSO PÚBLICO. Agente de educação infantil.
Títulos.
Contagem
de
pontos
correspondentes
à
experiência profissional e consequente nomeação para o
cargo. Comissão de concurso que anulou a pontuação
anteriormente concedida aos candidatos, dentre eles a
autora, e procedeu a nova análise dos títulos por eles
apresentados. Alteração na ordem de classificação da
autora. Avaliação em conformidade com as regras
editalícias. Inexistência de ilegalidade. Ação anulatória
julgada improcedente pela sentença. Recurso não
provido.
Trata-se de ação anulatória cumulada com pedido de
indenização por danos morais e materiais ajuizada contra o Município de
Campinas, versando sobre o concurso no 06/2014, para provimento de
cargos de Agente de Educação Infantil. Pede a autora a anulação do ato que
determinou a revisão da pontuação que lhe foi atribuída na fase de títulos,
de forma que, com a classificação que entende correta, seja nomeada para o
cargo de agente de educação infantil, bem com a condenação do Município
ao pagamento de indenização por danos morais e, subsidiariamente, caso
impossível a nomeação, a conversão em indenização por perdas e danos. A
r. sentença julgou a ação improcedente (fls. 150/155).
A autora apelou (fls. 160/182). Alega, em síntese, que lhe
devem ser atribuídos 20 pontos por experiência profissional, ainda que a
nomenclatura da atividade exercida não coincida com aquelas arroladas no
edital para o cômputo dos pontos. Assevera que provou ter exercido por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mais de 10 anos atividades compatíveis com as descritas no edital do
concurso para a função de agente de educação infantil. Não obstante isso, a
pontuação anteriormente atribuída e que lhe garantiria a 197a classificação
no concurso foi retirada indevidamente, acarretando sua reclassificação para
a 1.534a posição na lista de aprovados. Não fosse o ilegal, teria sido
nomeada e empossada no cargo, razão pela qual é devida indenização
equivalente aos vencimentos que deixou de perceber. Sustenta que o ato
impugnado lhe causou constrangimento e humilhação extremos, de modo
que lhe é devida indenização pelo dano moral. Pede o provimento do
recurso para que a ação seja julgada procedente.
Recurso tempestivo e respondido (fls. 185/197).
É O RELATÓRIO.
O recurso não comporta provimento.
De acordo com o comunicado publicado no Diário Oficial
do Município de Campinas em 24.02.2015, p. 10 (disponível em
http://www.campinas.sp.gov.br/uploads/pdf/1810082654.pdf),
foram
encontradas “inconsistências na pontuação inicialmente concedida a alguns
candidatos, o que levou, consequentemente, a incorreções na tabela geral da
Classificação Preliminar, divulgada inicialmente”. Para corrigir tais
inconsistências, foram anuladas a pontuação e a classificação preliminar,
procedendo-se à nova avaliação dos títulos. Em razão dessa segunda
avaliação, a classificação da autora foi alterada da 197a posição para 1.534a.
Segundo
o
edital,
eram
previstas
80
vagas
(disponível
em
http://www.campinas.sp.gov.br/governo/recursoshumanos/e006-2014/concurso
educação infantil 06 2014.pdf).
De acordo com o Capítulo IX do edital do Concurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
no 06/2014, a prova de títulos é de caráter classificatório e contempla cursos
relacionados ao cargo e a experiência profissional de, no mínimo, um ano
ininterrupto de trabalho em órgãos públicos ou instituições privadas, em
cargos cuja denominação corresponda a uma daquelas listadas no item 4.2
(fls. 37/38). O item 4.2.1 estabelece que, caso o candidato tenha a
experiência profissional na área de atuação em cargo cuja nomenclatura
difere das listadas nas alíneas do subitem 4.2, será considerada para tal fim
a experiência profissional em cargo com comprovadas atribuições e
atividades compatíveis e equivalentes com as descritas no item 1.6
Capítulo II, referentes ao cargo objeto do concurso.
Ainda que a autora insista na semelhança entre as
atividades arroladas no edital e aquelas por ela exercidas (fls. 41/42), o fato
é que ela mesma reconhece que o cargo que exerceu em escola particular
não consta do rol do edital. Nesse caso, a validação daquela experiência
profissional dependeria da comprovação de que as atividades e atribuições
exercidas são compatíveis e equivalentes com as do cargo a ser provido.
Todavia, o ofício de fls. 102/107 aponta que os documentos apresentados
pela autora não comprovam que sua experiência profissional tenha ocorrido
na área de educação infantil (fl. 103). É preciso, então, avaliar a
compatibilidade e equivalência das atividades e atribuições da experiência
profissional com as do cargo provido. Estas são descritas no item 1.6
Capítulo II do edital como segue (grifei):
Atuar nas Unidades de Educação Infantil, acolhendo, cuidando e
auxiliando na educação de crianças, em conformidade com a
proposta educacional; promover o contato afetivo e harmonioso
entre adulto e a criança; conhecer e acompanhar o
desenvolvimento das crianças, a forma como vivem, seus
progressos e dificuldades; subsidiar e orientar as crianças em
suas atividades recreativas, de cuidados com o corpo e de
repouso; zelar pela guarda e conservação do material de
consumo da Unidade Educacional; acompanhar e orientar as
crianças durante as refeições, estimulando-as e auxiliando-as no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desenvolvimento de bons hábitos alimentares, tomando os
devidos cuidados, de acordo com a faixa etária;
corresponsabilizar-se pelo cuidado, observação e orientação às
crianças na aquisição e desenvolvimento de hábitos de higiene;
realizar as trocas de fraldas, sempre que necessário; auxiliar as
crianças nos momentos de banho, escovação de dentes e demais
procedimentos de higiene; acompanhar as atividades recreativas
e o momento de repouso/sono das crianças; colaborar na
organização da entrada e saída das crianças, do espaço das
atividades, do material didático e dos eventos em geral; auxiliar
no
desenvolvimento
das
atividades
que
favoreçam
a
aprendizagem e a interação entre as crianças e os adultos; mediar
e auxiliar na prevenção das situações de conflitos no grupo,
visando à integridade física e emocional da criança; comunicar a
equipe gestora ocorrências envolvendo a integridade da criança;
responsabilizar-se, em seu horário de trabalho, pelo registro de
todas as ocorrências e atividades da Unidade Educacional;
participar da avaliação e planejamento da Unidade Educacional;
participar de atividades que visem integrar a escola com as
famílias e comunidade; executar atividades correlatas e outras
tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade.
Pela descrição da função desempenhada pela autora
(fls. 41/42), sua experiência profissional anterior não envolve atividades
pedagógicas, de planejamento educacional, nem de orientação, instrução e
desenvolvimento de atividades para aprendizagem, dentre outras atribuições
do cargo público pretendido. A autora era incumbida da organização do
material usado em salas de aula, monitoramento dos corredores, pátio,
espaço de recreação e transporte de alunos, auxílio no desembarque de
alunos. Suas atividades em sala de aula eram de “suporte ao professor
quando solicitado, visando o bom andamento das aulas” ou de fiscalização
na “aplicação de provas, simulados e outros quando solicitado”.
Como se vê, a autora não cumpriu os requisitos do item
4.2.1 Capítulo IX do edital, pois não comprovou possuir experiência
profissional em cargo com atribuições e atividades compatíveis e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
equivalentes com aquelas descritas no item 1.6 Capítulo II.
Em suma, os elementos dos autos não demonstram a
existência de qualquer ilegalidade a embasar a pretendida anulação do ato
administrativo. O pedido é mesmo improcedente.
Não custa, porém, anotar que a autora alega ter obtido
inicialmente a 197a posição classificatória, enquanto o número de vagas
previstas no edital era de 80. Desse modo, ainda que pudesse ser
considerado nulo o ato de revisão da contagem dos pontos, não haveria
como inferir, a partir do que consta nos autos, que ela teria direito à
nomeação para o cargo pretendido.
Por fim, cabe ressaltar que pretensões semelhantes,
envolvendo o mesmo concurso público, têm sido rejeitadas por este
Tribunal. Nesse sentido: AP 1026914-14.2015.8.26.0114, 2a Câmara de
Direito Público, Rel. Des. Carlos Violante, j. 31.07.2017, v.u.; AP
1011370-83.2015.8.26.0114, 2a Câmara de Direito Público, Rel. Des. Flora
Maria Nesi Tossi Silva, j. 19.04.2017, v.u.; AP 0011360-25.2014.8.26.0071,
da 4a Câmara Extraordinária de Direito Público, Rel. Des. Aroldo Viotti,
j. 1o.02.2017, v.u.; AP 1030571-61.2015.8.26.0114, 11a Câmara de Direito
Público,
Rel.
Des.
Aroldo
Viotti,
j.
18.10.216,
v.u.;
AP
1042598-76.2015.8.26.0114, 13a Câmara de Direito Público, Rel. Des.
Ricardo Anafe, j. 22.03.2017, v.u.. Transcrevo a ementa do último acórdão
mencionado (grifei):
Apelação Cível. Direito Administrativo. Concurso público Prova
de títulos Retificação de pontos atribuídos Viabilidade A
cláusula do edital que disciplina a prova de títulos condiciona a
atribuição de pontos à comprovação de compatibilidade e
equivalência entre as atribuições e atividades do cargo de
Agente de Educação Infantil com aquelas do cargo
anteriormente ocupado. Não havendo identidade ou similitude
entre as atribuições do cargo de Agente de Organização Escolar
com aquelas inerentes ao cargo concorrido, nada há de ilegal na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
retificação dos pontos indevidamente atribuídos ao título
apresentado, mormente porquanto a revisão administrativa
alcançou todos os candidatos, de forma impessoal, imparcial e
isonômica. Nega-se provimento ao recurso interposto.
Pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
ANTONIO CARLOS VILLEN
RELATOR